Tribunal: TJDFT
Processo: 0020984-84.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afasta-se a valoração negativa da conduta social quando a motivação for inidônea a justificar o aumento da pena-base, sendo a existência de termos circunstanciados insuficientes para a avaliação negativa de tal circunstância judicial.
2. Recurso conhecido e provido.